Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705003-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME APELADO: RIVIA RYKER BANDEIRA DE ALENCAR D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que, no dia 18 de março de 2021, este Relator deu início ao julgamento do presente processo, ocasião em que foi proferida a seguinte certidão de julgamento (ID no 24203723): "NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MAIORIA, DIVERGIU O 1o VOGAL/DES. SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA, QUE LHE DEU PROVIMENTO. NOS TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC, DECLAROU-SE A EXTENSÃO DE QUÓRUM, FICANDO O JULGAMENTO ADIADO PARA UMA PRÓXIMA SESSÃO" (grifou-se). No dia 06 de maio de 2021, em continuidade ao julgamento, foi proferida a seguinte certidão (ID no 25448807): "DAR PROVIMENTO AO RECURSO, MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDOS OS 1o E 4o VOGAIS. JULGAMENTO REALIZADO NOS TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC" (grifou-se). Diante da divergência no resultado do julgamento, a Secretaria da 4a Turma Cível, em 05 de novembro de 2021, analisou os autos e certificou que "o voto escrito do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator, disponibilizado aos Excelentíssimos Senhores Desembargadores vogais no julgamento do presente processo, certificado no ID 25448807, foi diferente do teor original do voto referente ao caso, motivo pelo qual remete-se à conclusão para deliberação do Excelentíssimo Senhor Desembargador Arnoldo Camanho de Assis" (ID no 30463017). Sendo assim, e a fim de evitar qualquer nulidade, incluam-se os autos na próxima sessão de julgamento presencial, a fim de que o Órgão Colegiado delibere sobre a questão. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de janeiro de 2022 14:39:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator